Tribunal: TJES
Processo: 5000235-54.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-54.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDINALVA SOUSA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000235-54.2022.8.08.0019
Recorrente: LIDINALVA SOUSA SILVA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR LIDINALVA SOUSA SILVA EM FACE DE BANCO BMG S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE FOI INFORMADA POR TERCEIROS DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AO CONSULTAR SEUS HISTÓRICOS DE EMPRÉSTIMOS TOMOU CIÊNCIA DA INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA,

EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL EM TODOS OS TERMOS DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRENTE O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DA AUTORA DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NO FEITO, NÃO ASSISTE RAZÃO EM SUAS ALEGAÇÕES. O REQUERIDO LOGROU ÊXITO EM PROVAR O FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA REQUERENTE, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II, DO CPC, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA RECORRIDA (TERMO DE ADESÃO - CONTRATO ANEXADO NO ID. 8724219). ASSIM DITO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“No caso concreto, em que pese alegações autorais de inexistência de relação jurídica entre as partes, a ré juntou aos autos contrato assinado pela autora (id. 13914137) e, em audiência de instrução a requerente confirma que a assinatura lançada no contrato é sua. Ademais, a ré junta TED que comprova a transferência da quantia de R$ 1.341,40 para conta da requerente. Nesta toada, a prova extintiva do direito autoral que cabia a ré, nos termos do art. 373, II do CPC, foi produzida, ou seja,

a autora alega inexistência de relação jurídica
(alega nunca ter realizado o contrato de código de margem nº 10519091)
e a ré logrou êxito em comprovar a existência do contrato.
A propósito, em casos semelhantes, este Juízo realiza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mas quando a tese deduzida é de que a contratação se deu por vício ou dolo (quando se pede a invalidação do contrato) e há prova nos autos de que o consumidor levou o contrato a efeito como se apenas empréstimo fosse, sem sequer ter conhecimento do cartão,

o que não é o caso da lide posta nos autos, repita-se, aqui a tese deduzida é de fraude e o pedido é de declaração de inexistência de relação entre as partes, o que não se pode acolher ante as claras provas da celebração do negócio jurídico.
”
NESTA SENDA, A CONSUMIDORA RECONHECE A ASSINATURA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE, JUNTADO PELO RÉU, MAS NEGA A CELEBRAÇÃO DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO. EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES INICIAIS, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AOS AUTOS PELO ACIONADO NÃO CORROBORAM ESTA AFIRMAÇÃO (AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO). DESSARTE,
VALE DESTACAR QUE EM NENHUM MOMENTO A PARTE AUTORA QUESTIONOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COLIGIDO EM ID. 8724219, A QUAL, DIGA-SE, É IDÊNTICA À LANÇADA NO DOCUMENTO PESSOAL JUNTADO COM A INICIAL, BEM COMO À PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
ASSIM, NÃO NEGADA A ASSINATURA E, PORTANTO, A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO EM COMENTO, PROVADA ESTÁ A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES. ADEMAIS, NÃO PODE PROSPERAR O ARGUMENTO DE QUE A QUANTIA DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NÃO FORA CREDITADA EM FAVOR DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE HÁ NOS AUTOS CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE RECORRENTE EM QUE SE OBSERVA EXPLICITAMENTE A OPÇÃO PRETENDIDA, QUAL SEJA, CARTÃO CONSIGNADO, BEM COMO,
HÁ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM SEU FAVOR (ID. 8724220)
, DEMONSTRANDO TER SE BENEFICIADO DO VALOR. PORTANTO, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
, PREVALECENDO A FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. RECORDA-SE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO
“é o meio para a realização da autonomia privada, ou seja, a atividade e potestade criadoras, modificadoras ou extintoras de relações jurídicas entre particulares, portanto o pressuposto e causa geradora de relações jurídicas, abstratamente e genericamente admitidas pelas normas do ordenamento” (4 RENAN LOTUFO, “Código Civil Comentado”, Vol. I, Saraiva, 2004, p. 271).
E ENFATIZE-SE: TANTO QUE CONSOLIDADO NÃO É PASSÍVEL DE DESFAZIMENTO POR SINGELO ARREPENDIMENTO, OU PORQUE A PARTE REPUTA QUE PERPETROU MAU NEGÓCIO. O NEGÓCIO JURÍDICO ESTÁ SUJEITO À INVALIDAÇÃO É CERTO, MAS ISSO DESDE QUE CONCORRENTES UMAS DAS HIPÓTESES DE NULIDADE OU ANULABILIDADE PRECONIZADAS PELO CÓDIGO CIVIL (ARTS. 166 E 171).

QUANTO AOS DANOS MORAIS, TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO REQUERIDO, O QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE DIAPASÃO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE RECURSAL DE QUE A RECORRENTE NÃO CONHECIA DAS BASES CONTRATUAIS.
COMO COROLÁRIO LÓGICO, NÃO É CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA QUE O RÉU PROMOVA A DEVOLUÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
POR TAIS RAZÕES, ENTENDO QUE A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.
(6).
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
NOS TERMOS DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95, RESSALVADA A COBRANÇA ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)